Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732694-77.2021.8.07.0000 CLASSE: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: HELIO FELIS PALAZZO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido formulado por HÉLIO FELIS PALAZZO, no qual requer a restituição dos veículos de sua propriedade que foram apreendidos e a restituição dos valores bloqueados (Busca e Apreensão n. 0004447-08.2018.8.07.0009), sob o argumento de que os valores bloqueados ultrapassam o valor devido na condenação (Ação Penal n. 0012432-62.2017.8.07.0009 que se encontra em fase de apelação). À d. Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 18 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador